Tribunal: TJSP
Processo: 2141636-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR ALEGADA DEMORA NA REMOÇÃO DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO, DIANTE DE RECENTE PROGRESSÃO DE REGIME.
PACIENTE QUE FOI EFETIVAMENTE REMOVIDO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO, NÃO MAIS SE VERIFICANDO ILEGALIDADES – FATO SUPERVENIENTE QUE RESULTA NA PERDA DE OBJETO DO WRIT – HABEAS CORPUS

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR ALEGADA DEMORA NA REMOÇÃO DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO, DIANTE DE RECENTE PROGRESSÃO DE REGIME.
PACIENTE QUE FOI EFETIVAMENTE REMOVIDO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO, NÃO MAIS SE VERIFICANDO ILEGALIDADES – FATO SUPERVENIENTE QUE RESULTA NA PERDA DE OBJETO DO WRIT – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.